Tribunal: STF
Processo: RHC 200109
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO STATUS. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DE PRISÃO. COVID-19. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: TRANSFERÊNCIA FUNDAMENTADA. PLEITOS NEGADOS PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Emidio Morinigo Ximenez, Jefferson Garcia Morinigo e Kleber Garcia Morinigo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 628.892/MS.
O caso
    2. Consta do processo que, em 22.7.2020, o Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva dos recorrentes e de outros corréus. Asseverou que “EMIDIO MORINIGO e seus filhos JEFFERSON MORINIGO e KLEBER MORINIGO estão na cúpula do esquema criminoso. São eles que comandam o esquema de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro e que se beneficiam, em maior medida, da lucratividade dos negócios ilícitos. Os três já possuem envolvimento de longa data com o tráfico de drogas. Em investigação em São Paulo batizada Operação Riqueza teriam sido identificados como fornecedores de droga de um grupo criminoso. Acabaram condenados no bojo da ação penal n. 00088750-47.2008.8.26.0050, da 16ª Vara Criminal de São Paulo, restando pendente de julgamento a apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo. KLEBER ostenta, ainda, condenação criminal (apelação criminal n. 2008.000671-4/0000-00 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul) por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas no ano de 2006. As provas colhidas tornam induvidoso que os três exercem liderança do grupo e ostentam elevado padrão de vida sob a falsa aparência de empresários bem-sucedidos no ramo de revenda de veículos de luxo” (fls. 1-61, vol. 5).
    Em 30.7.2020, no Processo n. 5005120-92.2019.4.03.6000, o juízo da Quinta Vara Federal em Campo Grande/MS decretou a prisão preventiva dos recorrentes, determinou busca e apreensão de bens, bloqueio de valores em contas bancárias e de veículos e autorizou, sob condições específicas, o compartilhamento de dados com a jurisdição paraguaia (fls. 62-97, vol. 5).
    O juízo da Quinta Vara Federal em Campo Grande/MS, no Processo n. 5005120-92.2019.4.03.6000, indeferiu “o pedido de revogação da prisão preventiva dos presos EMIDIO MORINIGO, JEFFERSON MORINIGO e KLEBER MORINIGO”, com o fundamento de ainda estarem presentes os requisitos que ensejaram a prisão preventiva (fls. 261-263, vol. 1).
    3. Em 14.10.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 5026761-60.2020.4.03.0000, impetrado em favor dos recorrentes, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 176-205, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO STATUS’. GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO DEDICADA AO TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE ATIVOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMTEMPORANEIDADE. RECOMENDAÇÃO DO CNJ 62/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES ESTARIAM EM SITUAÇÃO DE GRAVE RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    - A prisão preventiva dos pacientes foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. 
    - O pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes restou indeferido.
    - A decisão que manteve a prisões cautelares dos pacientes assentada nos fundamentos acima expostos não padece de qualquer ilegalidade, fundada que se encontra nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    - A custódia cautelar revelou-se necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata do ocorrido.
    - A materialidade e os indícios autoria restaram bem demonstradas na representação da autoridade policial e relatórios de investigação, a ponto de fazer com que este Tribunal, em sede de julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reconhecesse a existência de indícios suficientes dos crimes de tráfico internacional de drogas e de lavagem de ativos, concedendo as medidas de busca e apreensão e sequestro que foram executadas por ocasião da recente deflagração da referida operação. A par disso, a longa investigação desenvolvida reuniu elementos consistentes de materialidade e autoria de crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas. Subjacente ao tráfico de drogas, restou demonstrada a existência de um forte esquema de lavagem de dinheiro a beneficiar os pacientes, respectivamente pai e seus dois filhos.
    - O requisito da garantia da ordem pública, como critério a ser aferido para a decretação da custódia cautelar, é de ser visto não apenas como medida para evitar que o acusado continue a praticar delitos, mas também como uma resposta à sociedade, em face do crime em tese praticado.
    - Os delitos objeto de apuração são graves, eis que causam grande repercussão social. A permanência dos pacientes em liberdade seria autêntico escárnio e descrédito da justiça, na medida em que a sociedade espera sempre a atuação serena, porém firme, da Justiça e das demais instâncias de persecução penal.
    - A ordem pública é ofendida pela nefasta atuação da organização criminosa, continuadamente. Inobstante a ocorrência de apreensões e prisões, não teria havido interrupção da atividade delinquencial.
    - Note-se que somente com o aprofundamento das investigações é que se revelaram o modo de execução dos crimes, seus possíveis membros como também a continuidade das ações delitivas, possibilitando as prisões preventivas decretadas nos autos subjacentes.
    - O Supremo Tribunal Federal, com efeito, já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122182, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.8.2014).
    - Nítida a gravidade em concreto das condutas e a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, por meio da cessação das atividades do grupo criminoso. Há necessidade da segregação, também, por conta do risco comprometedor da aplicação da lei penal, devendo ser considerada também a estrutura da organização, em tese criminosa, e seus arraigados laços com o Paraguai, o que pode ser facilitador de fuga àquele país. Registre-se, neste ponto, que há indícios de que os líderes da organização, em tese, criminosa teriam se mudado ou estariam em vias de se mudar para o Paraguai, devendo ser destacada a efetiva existência de perigo gerado pelo estado de liberdade de tais agentes, na justa medida em que a análise dos elementos investigativos carreados aos autos deram conta da perpetuação dos atos de lavagem.
    - Restou reconhecido por este Tribunal que os pacientes, ao menos em tese, são os líderes de uma organização criminosa altamente estruturada e que, além de estar envolvida na prática de delitos de tráfico internacional de drogas - conforme as apreensões ocorridas durante o período de interceptação telefônica e as condenações pretéritas dos ora pacientes - também ocultavam bens e valores por meio de interpostas pessoas.
    - Desse modo, a manutenção da segregação cautelar dos pacientes visa interromper a cadeia de ações da organização criminosa e cessar a prática delitiva, de modo a preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
    - Ainda consoante exposição contida na representação da autoridade policial e relatórios de investigação constantes da presente impetração, o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração desta operação policial. Novos crimes teriam sido perpetrados e ações permanentes de lavagem de ativos (sobretudo na forma de ocultação de propriedade e de localização de bens adquiridos com proveitos do tráfico internacional de drogas) persistiriam. A riqueza ilícita além de sustentar padrão de vida elevado dos criminosos estaria em constante processo de reciclagem.
    - Este relator, nos embargos de declaração oposto pelo Ministério Público, apesar de ter restado vencido, concluiu pela existência de contemporaneidade inerente à cautelaridade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e da ordem pública.
    - Trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada a hipótese autorizativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    - Eventuais condições favoráveis, como residência fixa, família constituída e ocupação lícita não constituem circunstâncias aptas a garantir a revogação da prisão preventiva, quando existem outros elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela. (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314).
    - O decisum impugnado está devidamente fundamentado, em observância nos artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, estando alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, cumprindo o escopo inserto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    - Quanto à ilegalidade da transferência dos pacientes para o sistema penitenciário federal não procede o inconformismo dos impetrantes, uma vez que não tendo a autoridade impetrada se pronunciado acerca deste tópico, inexiste o alegado constrangimento ilegal sofrido pelos ora pacientes.
    - No que tange à Recomendação CNJ nº 62/2020, trata-se a sobredita norma de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que os magistrados reavaliem a prisão provisória, priorizando-se os réus que se enquadrem nas situações elencadas, e não de um direito subjetivo à liberdade provisória.
    - Os laudos juntados mencionam basicamente que os pacientes fazem ‘acompanhamento médico’, e inclusive fizeram consultas recentes. Todavia não existe nenhum impedimento a que os eventuais acompanhamentos médicos necessários e também os medicamentos requeridos pelos presos não lhes sejam adequadamente prestados via sistema público de saúde (SUS), que é interligado ao sistema penitenciário.
    - Cumpre consignar que em decisão proferida pelo Desembargador Federal Marcello Granado, do TRF da 2ª Região, nos autos da Remessa Necessária Criminal nº 5019036-70.2020.4.02.5101/RJ, foram compilados dados que demonstram que o risco da população carcerária ser acometida pela infecção Covid-19 e, eventualmente, vir a óbito, é menor do que o da população em geral.
    - Em consulta realizada em 02.10.2020 no sítio da internet do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, observa-se que a população carcerária atualmente monta a 748.009 presos, tendo sido diagnosticados 27.772 presos com Covid-19, dos quais, infelizmente, 114 vieram a óbito.
    - Esses números indicam que cerca de 3,71% da população carcerária foi infectada, enquanto que o número de óbitos na população carcerária representa aproximadamente 0,01% dos presos. Por outro lado, conforme dados constantes do site https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html, a população brasileira atualmente é de aproximadamente 210.147.125 pessoas, sendo que o número de infectados pela Covid-19 chegou a 4.880.523, dos quais 145.388 pessoas vieram a óbito (dados atualizados até 02.10.2020).
    - Esses dados demonstram que, ainda que se desconsidere a reconhecida subnotificação do número de diagnósticos de infectados pela Covid-19 no País, a taxa de infectados na população em geral é de 2,32%, enquanto que a taxa de óbitos é de aproximadamente 0,06%, o que indica que a probabilidade de alguém no Brasil vir a falecer de Covid-19 é 06 (seis) vezes maior que o da população que se encontra no sistema prisional.
    - Como é de conhecimento público, o Departamento Penitenciário - DEPEN e os Governos do Estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul suspenderam visitas nas unidades prisionais, o que significa o isolamento necessário para evitar a rápida proliferação da doença, conforme orientação da OMS - Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.
    - Ordem denegada” (fls. 201-204, vol. 1).
    Em 13.11.2020, o Tribunal Regional acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa “para suprir a omissão apontada quanto à decisão do juízo impetrado que determinou a transferência dos pacientes para o Sistema Penitenciário Federal, mas sem efeitos infringentes” (fls. 218-232, vol. 1).
    4. Em 20.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região no julgamento do Habeas Corpus n. 5026761-60.2020.4.03.0000, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 628.892/MS no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “A) liminarmente: o sobrestamento da eficácia do decreto prisional, ou, quando menos, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Quando menos, a suspensão da determinação de transferência para presídio federal; B) no mérito: a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de EMÍDIO MORINIGO XIMENEZ, KLEBER GARCIA MORINIGO e JEFFERSON GARCIA MORINIGO; ou C) subsidiariamente quanto ao mérito, roga-se a imposição de medida cautelar diversa da reprimenda corporal. Alternativamente: a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em território nacional, sobretudo em atenção à questão humanitária, seja em razão do fato de JEFFERSON e KLEBER serem os provedores de seus filhos menores, seja em razão da comprovada saúde debilitada de todos; ou, ainda, na pior das hipóteses, que seja cassada a determinação de inclusão dos Pacientes no Sistema Penitenciário Federal, determinando-se, quando menos, a transferência e permanência dos Pacientes no Sistema Penitenciário Estadual” (fls. 115-116, vol. 1).
    Em 14.12.2020, a liminar foi indeferida (fls. 63-66, vol. 141).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus (fls. 88-112, vol. 141).
    Em 23.2.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEDAÇÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LÍDERES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. PERMANÊNCIA DOS ELEMENTOS DE RISCO DA LIBERDADE. ATUAÇÃO CONTÍNUA DA ORGANIZAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA, IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS, INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE REQUEREU A TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL E EXCESSO DE PRAZO DA REFERIDA MEDIDA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO SANITÁRIO CAUSADO PELA PANDEMIA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO OU DE MAIOR RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS NO SISTEMA PRISIONAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
    II - Na hipótese, o eg. Tribunal de origem destacou que ‘A materialidade e os indícios autoria restaram bem demonstradas na representação da autoridade policial e relatórios de investigação, a ponto de fazer com que este Tribunal, em sede de julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reconhecesse a existência de indícios suficientes dos crimes de tráfico internacional de drogas e de lavagem de ativos, concedendo as medidas de busca e apreensão e sequestro que foram executadas por ocasião da recente deflagração da referida operação’.
    III - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário, de modo que, entender contrariamente ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.
    IV - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    V - O decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de chefiarem estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, sendo que ‘estas três pessoas [ora agravantes] mantêm poucos bens registrados em seus respectivos nomes (apesar de apresentarem padrão de vida bem elevado), razão pela qual existiria, em tese, uma complexa rede de 'laranjas' (composta tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas) com o desiderato de efetivação de movimentações financeiras e de omissão às autoridades fiscalizatórias competentes do patrimônio amealhado, em tese, em decorrência do tráfico de estupefacientes’, tendo sido apurada a existência de ‘uma espécie de 'auxílio-reclusão', não previdenciário pago, em tese, pelos 'MORINIGO' consistente na conduta de se arcar mensal ou bimestralmente com as despesas de manutenção dos familiares de indivíduos presos em decorrência do tráfico de drogas’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
    VI - Registre-se, ainda, em reforço à imperiosidade da imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, que ‘verificou-se que a família Morinigo possuiria envolvimento com o tráfico há muito tempo, destacando que os três principais investigados (JEFFERSON MORINIGO, KLEBER MORINIGO e EMIDIO MORINIGO) [ora agravantes] ostentariam condenações pelo mencionado delito"’(grifei).
    VII - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
    VIII- A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. 
    IX - No caso, consoante o decreto prisional ‘A análise dos elementos investigativos contidos no 'Relatório de Informação Operação Status (Julho de 2019 a Maio de 2020)' (ID 132371699 – págs. 12/213) teria conseguido demonstrar, até os dias presentes, a reiterada e a constante prática (em tese) de lavagem de dinheiro por indicadas pessoas, havendo a necessidade de mencionar que o clã MORINIGO (composto por JEFFERSON, KLEBER e EMIDIO) [ora agravantes] estaria presentemente sendo beneficiado por atos de ocultação patrimonial que continuariam (em tese) sendo executados pelas pessoas de ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA, de SLANE CHAGAS, de ROBSON LOURIVAL AJALA e de TAIRONE CONDE COSTA’ (grifei).
    X - No que se refere às alegações de ofensa à coisa julgada; imprescindibilidade dos pacientes aos cuidados de seus filhos menores de 12 anos; incompetência da autoridade administrativa que requereu a transferência para o sistema penitenciário federal, bem como excesso de prazo da referida medida, verifica-se do v. acórdão ora combatido que as matérias ora suscitadas sequer foram analisadas pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.
    XI - O Tribunal a quo, em conformidade com a legislação pertinente - Decreto n. 6.877/2009, que regulamenta a Lei n. 11.671/2008, motivou a necessidade de transferência dos investigados para presídio de segurança máxima federal no fato de os ora agravantes desempenharem função de liderança em organização criminosa (art. 3º, inciso I, do referido Decreto), assegurando a ordem pública, tendo sido consignado no v. acórdão recorrido que ‘a estrutura bem montada da organização criminosa, que, em tese, seria comandada pelos pacientes, de modo a comprovar que exerceriam função de liderança na suposta organização criminosa, justificando as suas inclusões no sistema penitenciário federal’.
    XII - Ademais, a transferência dos ora agravantes para o Sistema Penitenciário Federal tem esteio também no resguardo da integridade física dos próprios agravantes, em razão da cessação dos pagamentos feitos aos familiares das pessoas que integrariam a organização criminosa e por essa razão teriam sido presas, colocando-os em risco no ambiente prisional de origem, evidenciando a devida fundamentação da r. decisão atacada.
    XIII - A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos juízos de primeiro grau para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.
    XIV - No caso, o eg. Tribunal de origem consignou que os pacientes não comprovaram impossibilidade de acompanhamento médico no sistema prisional ou maior risco de contágio no interior das suas instalações, tendo sido destacado que ‘Os laudos juntados mencionam basicamente que os pacientes fazem 'acompanhamento médico', e inclusive fizeram consultas recentes’. Assim, concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.
    XV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    XVI - ‘O deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento é faculdade do julgador, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento’ (RHC n. 160.840/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/3/2020). Agravo regimental desprovido e indeferido o pedido de retirada do feito da mesa de julgamento” (fls. 192-195, vol. 141).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam que não tinham envolvimento com as apreensões de drogas de operações anteriores, não estariam presentes em nenhuma delas e a interligação com eles teria sido feita com base em parentesco (fls. 9-10, vol. 142).
    Afirmam carência de provas “a sustentar a ocorrência da lavagem de capitais supostamente oriundos do tráfico de drogas, o Ministério Público Federal vale[r]-se[-ia] tão só de movimentações atípicas sem traçar, frise-se, qualquer ligação entre tais operações financeiras e o suposto tráfico de entorpecentes”, e que seriam apenas suposições (fls. 10-22, vol. 142).
    Acrescentam que “todos os 03 (três), s[eriam] de grupo de risco do COVID-19: Emídio possui 64 (sessenta e quatro) anos e faz uso de medicação controlada, além de ser diabético e hipertenso e estar se recuperando de cirurgia, Kléber recupera-se de cirurgia que diminui sensivelmente sua imunidade e Jefferson possui uma doença renal crônica que o submete a tratamentos contínuos e constantes de avaliação da função dos rins” (fl. 23, vol. 142). 
    Argumentam que seriam ilegais a inclusão dos recorrentes no Sistema Penitenciário Federal e a transferência para o Presídio Federal em Mossoró/RN (fls. 24-25, vol. 142).
    Assinalam que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça deveria “ser reformado a fim de conceder a ordem de habeas corpus, seja com a revogação do decreto prisional dos 03 (três) Pacientes; seja com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, completamente adequadas e suficientes; seja, finalmente, com a soltura dos 02 (dois) Pacientes (Kleber Morinigo e Emídio Morinigo) contra quem sequer há qualquer narrativa individualizada pelo Parquet, presos ‘por atacado’ e nada mais” (fl. 31, vol. 142).
    Reiteram não haver indícios suficientes de autoria e o denominado “auxílio-reclusão” custeado pela apontada organização criminosa não seria pago pelos recorrentes, mas pelo corréu Alexandre Vilhanueva (fls. 33-37, vol. 142).
    Ressaltam que o risco de fuga seria especulação, pois “possu[iriam] domicílio conhecido tanto no Brasil, quanto no Paraguai, sempre residindo em imóvel próprio, com suas respectivas famílias (esposa e filhos)” (fls. 42-44, vol. 142).
    Alegam “ausentes fatos contemporâneos suficientemente graves e sérios a sugerirem a reiteração delitiva dos Pacientes, fazem-se ausentes os requisitos previstos nos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal para a decretação de prisão preventiva” (fl. 51, vol. 142).
    Argumentam não ter sido fundamentada a não aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois seriam os recorrentes primários, titularizando esse direito (fls. 58-62, vol. 142).
    Acrescentam que, se não houver substituição por medida cautelar diversa de prisão, seria necessária substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da Covid-19 porque os recorrentes teriam problemas de saúde e a unidade prisional não disponibilizaria os cuidados necessários (fls. 63-66, vol. 142).
    Enfatizam a necessidade de deferimento da medida liminar requerida por causa do tempo de prisão.
    Estes os pedidos e requerimentos: 
    “Ante todo o exposto, pede-se a oitiva da Procuradoria-Geral da República e, após isso, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva dos Pacientes ou, de maneira subsidiária, de substituir a prisão preventiva dos Pacientes por medida cautelar diversa menos gravosa, ou ainda, pela prisão domiciliar. (…) No mérito, pede-se a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da medida liminar para revogar a prisão preventiva dos Pacientes ou, subsidiariamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal ou, ainda, pela prisão domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal bem como em atenção à Recomendação CNJ n. 62/2020. (…) Finalmente, imperioso que este Supremo Tribunal Federal se atente à circunstância de que, no caso, são 03 (três) pacientes indevidamente ‘presos’ em atacado, quando os supostos fatos novos – que de novo nada ostentam – trazidos pelo Ministério Público Federal na apresentação do seu segundo pedido de prisão referem-se apenas ao Paciente Jefferson Morinigo. (…) Nesse contexto, ainda que se entenda que o novo pedido traz fundamentação idônea, imperioso que este Supremo Tribunal Federal analise o pedido de prisão e suas justificativas de forma individualizada em relação a cada um dos pacientes, concedendo-se, ao menos, a ordem de habeas corpus em favor de Kleber Morinigo e Emídio Morinigo, aos quais sequer foram imputadas condutas individualizadas” (fl. 67, vol. 142).
    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fl. 77, vol. 142).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    7. Em 30.7.2020, no Processo n. 5005120-92.2019.4.03.6000, ao decretar a prisão preventiva dos recorrentes, o juízo da Quinta Vara Federal em Campo Grande/MS assentou:
    “2.3 – O CASO CONCRETO – OPERAÇÃO STATUS
    2.3.1 – Dos Crimes investigados
    Os delitos objeto do IPL n. 116/2018-DRE/SR/PF/MS, atribuídos aos investigados, são referentes ao tráfico internacional de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), lavagem de capitais (art. 1º, caput, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/2013), todos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se no primeiro quesito de aferição do cabimento de decretação da prisão preventiva.
    2.3.2 – Do fumus comissi delicti e periculum libertatis
    Os elementos de informação produzidos durante as investigações demonstram a presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. 
    (...) Na Representação ofertada p